Tribunal: CARF
Processo: 13853.720075/2019-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13853.720075/2019-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.595 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
ELOY PUPIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS
MÉDICAS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
DEDUÇÃO.
ESTABELECIMENTO
GERIÁTRICO
NÃO
QUALIFICADO
COMO
HOSPITAL.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. As despesas de internação em
estabelecimento para tratamento geriátrico só poderão ser deduzidas se o
referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos termos da
legislação específica.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13853.720075/2019-30
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.595 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13853.720075/2019-30

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 107 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 30 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 21 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício e de Dedução Indevida
de Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação apresentada pelo interessado contra lançamento de ofício
formalizado na Notificação de Lançamento de fls. 21/26, (numeração e-processo), que
alterou o resultado da Declaração de Ajuste Anual (DAA) relativa ao exercício 2018,
ano-calendário 2017, de imposto a pagar de R$ 83.520,04 para imposto suplementar de
R$ 21.763,50.
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de ajuste
anual apresentada, em que foram apuradas as seguintes infrações:
1)

2)
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.595 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13853.720075/2019-30

Cientificado do lançamento em 28/08/2019 (fls. 27), o interessado apresentou
impugnação em 24/09/2019 (fls. 02/05), alegando, em apertada síntese, que:
- não recebeu o valor apontado como omitido;
- a fonte pagadora apresentou DIRF retificadora;
- sobre a despesa médica glosada, informa que, apesar de tratar-se de casa de repouso
geriátrico, a entidade Domus Claret constitui entidade de assistência à saúde do idoso,
onde há, inclusive, profissionais médicos, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas,
enfermeiros e demais técnicos ligados à saúde, visando o acompanhamento e supervisão
dos pacientes;
- print do sítio da instituição comprova tratar-se de entidade ligada à proteção e amparo
à saúde;
- conforme atestado médico anexado, encontra-se internado com diversos problemas de
saúde;
- tem 85 anos, é clérigo aposentado e necessita da assistência de pessoas, de amparo;
- com base nos arts. 1°, III e 230 da Constituição Federativa do Brasil, requer a
improcedência do lançamento.
Em 13/12/2019, o processo foi encaminhado a esta DRJ para julgamento da
impugnação (fls. 29).
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, através de Acórdão não sujeito à Ementa, consoante a Portaria RFB no
2.724/2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/06/2021 (e-fls. 45), o sujeito
passivo interpôs, em 30/07/2021 (e-fls. 54), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas declaradas possuem
natureza de serviço médico e são dedutíveis, repisando seus argumentos impugnatórios.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.595 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13853.720075/2019-30

O litígio remanescente recai sobre dedução indevida de despesas médicas no valor
de R$45.600,00.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
De pronto indique-se que no Direito Tributário, via de regra, a responsabilidade
por infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da vontade do agente ou
responsável, e desnecessária a prova contundente pelo Fisco para seu afastamento. Nesse
sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da responsabilidade por infrações,
determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto, grifado no original:
Voto
...
Das informações contidas na DAA
Cumpre destacar que o contribuinte está obrigado a comprovar à autoridade lançadora,
de forma inequívoca e mediante documentação hábil e idônea, a realização de todas as
despesas informadas na Declaração de Ajuste Anual.
Regra geral, ao Fisco cabe provar as alegações sobre omissão de rendimentos e, ao
contribuinte, a prova dos fatos que reduzem o crédito tributário, competindo a este
último, portanto, cumprir o encargo do ônus da prova das despesas deduzidas, quando
assim exigido pelo Fisco, por força do art. 73 do RIR/99, transcrito a seguir. Este é o
sentido como deve ser interpretado o disposto no art. 373 do Código do Processo Civil
(CPC – Lei n.o 13.105/2015):
Regulamento do Imposto de Renda
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o ).
Código de Processo Civil
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.”
Tal entendimento é compartilhado por Antônio da Silva Cabral in Processo
Administrativo Fiscal, em que sustenta, à pág. 302, que “a) a autoridade lançadora
deve provar ter o sujeito passivo omitido rendimentos; b) cabe ao sujeito passivo
provar abatimentos, deduções e isenções”.
Assim, resta claro que a dedução na Declaração de Ajuste Anual - DAA está sujeita à
comprovação por documentação hábil e idônea dos gastos efetuados, a critério da
autoridade lançadora e nos termos da legislação de regência, cabendo ao contribuinte
apresentar/produzir, no seu interesse, as provas dos fatos consignados em sua
Declaração de Ajuste Anual-DAA, sob pena de não tê-los aceitos pelo Fisco, de forma
que tanto a autoridade lançadora, para fins de autuação, quanto a autoridade julgadora,
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.595 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13853.720075/2019-30

para fins de julgamento, devem, na busca da verdade material – princípio esse
informador do processo administrativo fiscal –, formar o seu convencimento, por vezes,
não a partir de uma prova única, concludente por si só, mas de um conjunto de
elementos que, se isoladamente restariam insuficientes, agrupados têm o condão de
estabelecer a evidência de uma dada situação de fato.
...
Da dedução indevida de despesas médicas
O tema da dedução tributária dos gastos incorridos com estabelecimentos geriátricos é
tratado pelo art. artigo 80 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado
pelo Decreto n. o 3.000, de 26 de março de 1999:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em
nome do beneficiário.
(...)
§4° As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico
só poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como
hospital, nos termos da legislação específica. (grifos acrescidos)
Sobre o tema, assim se pronunciou a Receita Federal no Manual Perguntas e Respostas
do Exercício em exame:
350 — Quais são as despesas médicas dedutíveis na Declaração de Ajuste
Anual?
As despesas médicas ou de hospitalização dedutíveis restringem-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte para o seu próprio tratamento ou o de
seus dependentes relacionados na Declaração de Ajuste Anual, incluindo-se os
alimentandos, em razão de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, ou por escritura pública.
Consideram-se despesas médicas ou de hospitalização os pagamentos efetuados
a médicos de qualquer especialidade, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, hospitais, e as despesas provenientes
de exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.595 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13853.720075/2019-30

No caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico ou odontológico e
nota fiscal em nome do beneficiário.
Consideram-se também despesas médicas ou de hospitalização:
- os pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no Brasil destinados à
cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem como
a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
- as despesas de instrução de deficiente físico ou mental, desde que a deficiência
seja atestada em laudo médico e o pagamento efetuado a entidades destinadas a
deficientes físicos ou mentais.
- os pagamentos a operadora de plano de saúde ou a administradora de
benefícios que cubram as despesas ou assegurem o direito a atendimento:
1) domiciliar dos serviços de saúde previstos na Lei no 9.250, de 26 de dezembro
de 1995;
2) pré-hospitalar de urgência, desde que prestado por meio de UTI móvel,
instalada em ambulância de suporte avançado (tipo “D”) ou em aeronave de
suporte médico (tipo “E”); ou
3) pré-hospitalar de emergência, realizado por meio de UTI móvel, instalada
em ambulância tipo “A”, “B”, “C” ou “F”, quando necessariamente conte com
a presença de um profissional médico e possua em seu interior equipamentos
que possibilitem oferecer ao paciente suporte avançado de vida.
A dedução dessas despesas é condicionada a que os pagamentos sejam
especificados, informados na ficha Pagamentos Efetuados da Declaração de
Ajuste Anual, e comprovados com documentos originais que indiquem, no
mínimo, nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem prestou o
serviço, a identificação do responsável pelo pagamento, bem como do
beneficiário caso seja pessoa diversa daquela, data de sua emissão, e assinatura
do prestador de serviço, caso não seja documento fiscal.
Admite-se que, na falta de documentação, a comprovação possa ser feita com a
indicação do cheque nominativo com que foi efetuado o pagamento. Conforme
previsto no art. 73 do RIR/1999, a juízo da autoridade fiscal, todas as deduções
estarão sujeitas à comprovação ou justificação, e, portanto, poderão ser
exigidos outros elementos necessários à comprovação da despesa médica.
As despesas médicas ou de hospitalização realizadas no exterior também são
dedutíveis, desde que devidamente comprovadas com documentação idônea. Os
pagamentos efetuados em moeda estrangeira devem ser convertidos em dólares
dos Estados Unidos da América, pelo seu valor fixado pela autoridade
monetária do país no qual as despesas foram realizadas, na data do pagamento
e, em seguida, em reais mediante utilização do valor do dólar dos Estados
Unidos da América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o
último dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
Atenção: Não são dedutíveis as despesas referentes a acompanhante, inclusive
de quarto particular utilizado por este.
Despesas de internação em estabelecimento geriátrico são dedutíveis a título de
hospitalização apenas se o referido estabelecimento se enquadrar nas normas
relativas a estabelecimentos hospitalares editadas pelo Ministério da Saúde e
tiver a licença de funcionamento aprovada pelas autoridades competentes
(municipais, estaduais ou federais). (grifos acrescidos)
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.595 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13853.720075/2019-30

Não são admitidas deduções de despesas médicas ou de hospitalização que
estejam cobertas por apólices de seguro ou quando ressarcidas, por qualquer
forma ou meio, por entidades de qualquer espécie, nacionais ou estrangeiras.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas médicas comprovadas
independentemente da especialidade, inclusive as relativas à realização de
cirurgia plástica, reparadora ou não, com a finalidade de prevenir, manter ou
recuperar a saúde, física ou mental, do paciente.
As despesas com prótese de silicone não são dedutíveis, exceto quando o valor
dela integrar a conta emitida pelo estabelecimento hospitalar relativamente a
uma despesa médica dedutível.
(Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, arts. 5o, § 2o, e 8o, inciso II, "a", e §
2o; Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre a
Renda - RIR/1999, art. 80; Instrução Normativa SRF no 208, de 27 de setembro
de 2002, art. 16, § 4o; Instrução Normativa RFB no 1.500, de 29 de outubro de
2014, arts. 94 a 100; e Solução de Consulta Cosit no 173, de 3 de julho de 2015)
Saliente-se, ainda, que o contribuinte tem o dever de instruir a impugnação com os
elementos necessários e suficientes à comprovação do direito que pleiteia, nos termos
do art 15 do Decreto no 70.235, de 1972.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de
trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Pois bem. Pesquisas nos sistemas informatizados da Receita Federal evidenciam tratar-
se a pessoa jurídica Fundação Claret, titular do CNPJ 01.768.679/0006-30, de fundação
privada, cuja atividade econômica preferencial é de clínicas e residências geriátricas
(código 8711501).
Importa repetir que a dedução legal só é permitida para despesas médicas ou
pagamentos realizados a hospitais. Portanto, as despesas de internação em
estabelecimento para tratamento geriátrico só poderão se aceitas a título de
hospitalização se houver o enquadramento nas normas editadas pelo Ministério da
Saúde com licença de funcionamento aprovada pelas entidades competentes municipais,
estaduais ou federais. Como tal fato não restou caracterizado, há que se manter a glosa
correspondente.
Por fim, cabe ressaltar que a autoridade julgadora de primeira instância está vinculada
aos atos normativos expedidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme
preceitua o inciso V, do artigo 7o, da Portaria do Ministro de Estado da Fazenda no 341,
de 12 de julho de 2011, in verbis:
Art. 7o São deveres do julgador:
(...)
V - observar o disposto no inciso III do art. 116 da Lei no 8.112, de 1990, bem
assim o entendimento da RFB expresso em atos normativos.
O dispositivo da Lei no 8.112/1990 citado na norma transcrita, inserto no “Título IV –
Do Regime Disciplinar”, prescreve:
Art. 116. São deveres do servidor:
(...)
III – observar as normas legais e regulamentares;
Mantém-se a infração.
...
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-004.595 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13853.720075/2019-30

Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 65
DF CARF MF
Original